Tribunal: TJMT
Processo: 1010203-97.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010203-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 451.967.451-49 (APELANTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), PETERSON FIGUEIREDO LEITE - CPF: 988.437.611-53 (APELANTE), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 451.967.451-49 (APELADO), PETERSON FIGUEIREDO LEITE - CPF: 988.437.611-53 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE

PETERSON FIGUEIREDO LEITE

APELANTE(S):

APELADO(S):

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA DE TV SAMSUNG QUE APRESENTA DEFEITO NÃO SOLUCIONADO – DEVOLUÇÃO DO PRODUTO PARA A FABRICANTE
– RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO – NECESSIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
QUANTUM
MANTIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Levando em consideração as provas existentes no processo, as quais confirmam os fatos narrados na petição inicial em relação ao vício do produto (TV Samsung) que não foi sanado, sendo efetuada a devolução para a fabricante, devem as requeridas repararem a lesão extrapatrimonial sofrida pela autora com a restituição do valor pago, devidamente corrigido.

Comprovado que a autora
adquiriu uma televisão para o uso da família e teve suas expectativas frustradas diante do vício do produto não solucionado, bem como
os aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou desprovida dos recursos despendidos, mostra-se configurado o dano moral.

Se o
quantum
indenizatório fixado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE E OUTRO e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
contra a sentença que na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1010203-97.2020.8.11.0041
ajuizada em face de
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação da sentença, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (súmulas 54 e 362/STJ) que é a entrega do bem, quando se constatou o defeito.

Ante a sucumbência recíproca, condenou as requeridas no pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa atenta à natureza da causa, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, bem como condenou os autores ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais e igualmente em honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor da causa, porém inexigíveis em virtude de serem beneficiários da justiça gratuita.

Os autores
ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE e OUTRO, alegam que compraram uma televisão (SAMSUNG LED 32, Flat Smart), pela internet, na loja virtual da Novo Mundo.

Salientam que
o produto chegou com problemas, acometido dos seguintes vícios: áudio ruim; base fonte externa, cabo de força e controle ruins, motivo pelo qual entrou em contato com a loja, e foi informada que deveria se dirigir à uma loja física.

Sustentam que n
o mesmo mês se dirigiram à três lojas físicas da Novo Mundo, e duas delas disseram que já havia ultrapassado o prazo de 07 (sete) dias para troca, sendo que a terceira loja da Novo Mundo informou à recorrente que ela deveria levar a TV à assistência técnica da Samsung.

Ressaltam que entraram em
contato com a Samsung, sendo o televisor encaminhado à assistência técnica, mas retornou com defeito por duas vezes.

Aduziram que ajuizaram reclamação no Procon, também sem êxito, sendo que a Samsung entrou em contato com os autores, via WhatsApp, e solicitou o encaminhamento da TV pelo correio, o que fora efetivamente realizado, sendo que a recorrente teve que se deslocar novamente de ônibus, e ainda comprar uma caixa para encaminhar a TV pelo correio, porém, as recorridas não ressarciram o valor pago pela TV, conforme o combinado.

Asseveram que
pagaram o valor de R$ 952,47 e diante da inércia em se resolver o problema, postularam na inicial a condenação em danos materiais para o ressarcimento do valor com juros e correção monetária, bem como danos morais em razão dos aborrecimentos por um período de quase 01 (um) ano.

Aduzem que a
alegação de pagamento/ressarcimento do valor da televisão pela requerida Samsung não procede, uma vez tal valor nunca foi recebido pelos recorrentes, pois embora a Samsung alegue ter depositado a quantia no Banco Santander, para fins de ressarcimento da televisão, não conseguiram efetuar o saque do valor.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais e majoração dos danos morais em R$ 15.000,00, bem como dos honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Nas contrarrazões (ID
152598361
),
a apelada NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelada
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
alega que o ônus da prova é única e exclusivamente daquele que afirma a existência de um fato.

Salienta que não há qualquer tipo de comprovação que demonstre ter havido negativa de atendimento ou falha na prestação de serviços da apelante, bem como a existência do suposto vício que a apelada insiste em imputar à fabricante do televisor, bem como demonstrou que fez o ressarcimento do valor do aparelho através de Ordem de Pagamento.

Assevera que, em relação aos danos morais, a sentença não se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico, motivo pelo qual deve ser afasta a condenação em danos morais. Alternativamente, requer a redução do quantum arbitrado.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 152598360).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, a autora
ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE e OUTRO

ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1010203-97.2020.8.11.0041
em face de
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,
aduzindo que adquiriu um aparelho de televisão “SAMSUNG LED 32 Flat Smart”, pela internet, na loja virtual NOVO MUNDO, mas o produto teria chegado com problemas técnicos.

Alegou que compareceu com dificuldades em três lojas físicas da empresa, sem êxito na resolução do problema, motivo pelo qual o televisor foi encaminhado à assistência técnica, porém, o aparelho retornou com defeito por duas vezes.

Salientou que propôs reclamação no Procon, sem êxito.

Asseverou que em contato com a fabricante SAMSUNG, pelo WhatsApp, restou convencionado que a televisão seria devolvida pelos Correios, o que fora realizado, sendo que a requerida enviaria a restituição do valor pago, conforme minuta de acordo realizada em 17/01/2020 com a requerida SAMSUNG que enviaria o valor da restituição, conforme ordem de pagamento no Banco Santander, devendo a autora retirar o valor em qualquer agência Santander, dentro do prazo de 60 dias (ID 152598291).

Aduziu que o valor da restituição teria sido enviado ao Banco Santander, por meio de remessa, uma vez que a autora não possuía nenhuma conta corrente, apenas conta poupança na Caixa Econômica Federal.

Salientou que até a propositura da demanda, os requerentes não receberam o ressarcimento e ficaram sem a TV Samsung, o que teria gerado danos de ordem material e moral.

Diante disso, ajuizou a presente demanda postulando pela condenação das requeridas em danos materiais e morais.

A requerida SAMSUNG ELETRÔNICA apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a inexistência do dever de ressarcir, em face da formalização de acordo com integral quitação, pelo que o feito deveria ser extinto. No mérito, alegou a ausência de provas quanto à origem do prejuízo, bem como o descabimento de indenização por danos morais, em razão da ocorrência de mero aborrecimento. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

A requerida, NOVO MUNDO, apresentou contestação, suscitando a ilegitimidade ativa do autor, eis que a nota fiscal fora emitida em nome de PETERSOM FIGUEIREDO LEITE, pelo que somente esse poderia figurar no polo ativo. Asseverou que não deveria figurar como requerida, já que a obrigação seria apenas do fabricante e essa deveria assegurar a qualidade de seus produtos. No mérito, sustentou que em nada contribuiu para a ocorrência dos fatos e que o televisor se encontrava em perfeitas condições quando entregue e quem não teria cumprido o acordo após a entrega do produto teria sido o fabricante.

Aduziu a ausência de danos materiais e morais. Porém, caso se entendesse configurado, pugnou pela fixação conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requereu o indeferimento da inversão do ônus da prova e a devolução do produto para si, caso procedente a restituição do valor pago.

Ao sentenciar, a magistrada
Dra. Paula Tathiana Pinheiro
, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto recurso pela parte autora e pela requerida
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
.

Pois bem.

A relação jurídica material deduzida em juízo é de consumo, pois a parte autora se enquadra no conceito de consumidora descrito no Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, depreende-se da inicial que a autora adquiriu em março/2019 um
aparelho de televisão “SAMSUNG LED 32 Flat Smart”, pela internet, na loja virtual NOVO MUNDO, o
qual veio a apresentar defeito, motivo pelo qual entrou em contato com a loja e foi informada que deveria se dirigir a uma loja física (ID
152598287)
.

Com efeito, após comparecer em 3 lojas físicas NOVO MUNDO, foi informada que já havia ultrapassado o prazo de sete dias para troca da TV.

Além disso, a apelante reclamou administrativamente no sentido de solucionar a questão, conforme reclamação apresentada no Procon, sob nº 51.001.001.19-0015455 (ID 152598290), mas não obteve êxito, bem como

Observa-se ainda, que a recorrente comprovou o alegado por meio de conversas via WhatsApp com a fabricante SAMSUNG para a devolução da TV, o que foi realizado pela apelante, conforme nota dos Correios de ID
152598289
.

Ressalta-se que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso concreto, razão pela qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos vícios de qualidade ou quantidade do produto ou do serviço:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Assim, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano material sofrido em decorrência da expectativa de se adquirir um produto pela internet, pagá-lo, e este chegar com defeito e não obter o reparo do produto.

Observa-se dos autos que a empresa SAMSUNG efetuou a devolução do valor pago, conforme “compromisso de remessa” no nome da parte apelante, enviado junto ao Banco Santander, no valor de R$ 952,47 (152598315), uma vez que, conforme conversas via WhatsApp, a autora não possuía conta corrente, apenas conta poupança na Caixa Econômica Federal.

Contudo, a autora alega que não conseguiu retirar tal valor, porque não possuía nenhuma conta corrente junto ao Banco Santander.

Desse modo, como não restou demonstrado pela requerida que o valor da restituição teria sido levantado pela autora junto ao Banco Santander, as requeridas devem efetuar a devolução do valor pago (R$ 952,47), devidamente corrigido, a título de dano material.

Em relação ao dano moral, importa ressaltar que se o vício apresentado no produto não é sanado, tal fato dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência
que adquiriu uma televisão para o uso da família e teve suas expectativas frustradas diante do vício do produto e
dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou desprovida dos recursos despendidos.

Cabe ressaltar que a indenização a título de dano moral refere-se à falha na prestação do serviço referente ao vício apresentado no produto que não foi sanado no prazo legal e nem administrativamente, motivo pelo qual a indenização por dano moral restou configurada
.

Nesse sentido:

Apelação – Ação redibitória com pedido de indenização por danos materiais e morais – Televisor novo – Vício oculto não sanado – Reclamação administrativa comprovadamente realizada – Restituição devida – Danos morais configurados – Prazo prescricional quinquenal que não se confunde e igualmente não transcorreu. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar inicia-se no momento em que for descoberto o defeito (art. 26, § 3º, do CDC) e o autor reclamou do vício tão logo esse apareceu. – Sob outra ótica, em se tratando de pedido de reparação de danos, o prazo a ser aplicado é o prescricional de 5 anos (art. 27, do CDC), o qual igualmente não transcorreu. – O transtorno causado ao consumidor, o qual adquiriu um produto que apresentou vício de qualidade que o tornou impróprio e inadequado ao consumo, além da demora na solução do problema, são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade. Indenização fixada. Apelação provida.

(TJ-SP - AC: 10020103620188260562 SP 1002010-36.2018.8.26.0562, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 11/12/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL. 1-Uma vez caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, uma vez que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições, sobretudo por se tratar de aparelho novo, cuja expectativa é que não apresente qualquer defeito. 2-.A indenização por dano moral deve representar compensação razoável pela ofensa experimentada, cuja intensidade, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, consideram-se para o seu arbitramento.

(TJ-RJ - APL: 00016195620208190002, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a autora requer a majoração do dano moral e a parte requerida postula pela exclusão ou alternativamente, a redução do valor fixado.

Na hipótese, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Desse modo, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

Logo, o valor da indenização deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o grau de culpa das requeridas que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio das requeridas sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da parte autora ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE a fim de determinar que as requeridas efetuem a restituição do valo pago de R$ 952,47, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), bem como
nego provimento
ao recurso da requerida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

Com a procedência integral dos pedidos da peça inicial, devem ser readequados os ônus sucumbenciais para que a requerida arque com a totalidade da verba honorária, e desprovido o recurso da ré, devem ser elevados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023